Tribunal: TCU
Processo: 011.492/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Amazonas em face do Acórdão 4065/2021  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Amazonas em face do Acórdão 4065/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram rejeitadas suas alegações de defesa, com concessão de novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los, sem prejuízo do recebimento de parte dos argumentos constante dos embargos, relativos ao mérito da tomada de contas especial, como alegações adicionais de defesa a serem examinados em etapa processual futura; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante.